Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL, POR FORÇA DO “ANIVERSÁRIO” DO CONTRATO ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA: LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO, POR EQUIDADE, DE ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS EM COLETIVO: DESPESAS DE MANUTENÇÃO FIXADAS POR CÁLCULOS ATUARIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor do ora recorrente, em que pretende a reclassificação do plano de saúde para a modalidade individual, com mensalidades devidamente ajustadas pelos índices autorizados pela ANS. Sustenta que os reajustes aplicados ao plano de saúde contratado seriam abusivos. Narra que (...) O primeiro reajuste em julho de 2019 foi de 15% na mensalidade, enquanto o índice máximo de reajuste autorizado pela ANS foi de 7,35%, isso fez com que o valor saltasse de R$ 366,88 para R$ 418,24. O último reajuste aplicado foi de 20%, na mensalidade deste mês de julho, mesmo sem que a ANS tivesse divulgado o novo índice, isso fez com que o valor saltasse de R$ 418,24 para R$ 501,89.
II. O recorrente, por sua vez, assevera, em síntese, que: (a) o reajuste, ora contestado, é baseado no índice de sinistralidade; (b) o percentual aplicado seria aquele previamente ajustado com a administradora do plano de saúde, em razão do “aniversário” do contrato; (c) teria suspendido o reajuste na mensalidade do mês de outubro de 2020 em observância ao “Comunicado no 85 da ANS”; (d) o reajuste indicado pela ANS se aplica apenas para os contratos individuais. Para os contratos coletivos, aplicam-se reajustes pactuados entre as Operadoras e as Pessoas Jurídicas Contratantes; (e) os índices de reajustes aplicados estariam “extremamente abaixo daqueles sugeridos” no estudo realizado por empresa de consultoria atuarial.
III. Superada a questão de reclassificação do plano de saúde (ausente impugnação), o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) do reajuste aplicado nas mensalidades.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), a par do entendimento sumular 469 do STJ).
V. É certo que os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais (Lei 9.656/98, art. 35-E, § 2o), de sorte que, nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, os reajustes não estão limitados aos índices autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Precedentes do TJDFT: 2a TC, acórdão 1266827, DJE: 03/8/2020; 6a TC, acórdão 1058152, DJE: 14/11/2017.
VI. No caso concreto, conforme aduzido pelo próprio consumidor, os índices de reajustes teriam sido aplicados à razão de 14% da mensalidade em 2019 e 20% em julho de 2020, em razão do “aniversário” do contrato formalizado entre a operadora e administradora do plano de saúde.
VII. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios, tem-se por legítimo os aludidos índices aplicados pela operadora, porquanto não se verifica abusividade da cláusula que prevê o reajuste anual do contrato do plano de saúde (por índice de sinistralidade), na medida em que visa à manutenção do equilíbrio da relação jurídica contratual, notadamente porque não estaria limitada aos índices autorizados pela ANS (CPC, art. 373, I).
VIII. No ponto, tem-se por inviável a aplicação, por equidade, dos mesmos índices de reajustes previstos no plano individual ao coletivo por adesão, dado que as respectivas despesas de manutenção são fixadas por cálculos atuariais, pena de “desvirtuamento” do plano contratado.
IX. Lado outro, resulta deserto o recurso da UNIVERSO ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, à míngua de demonstração do recolhimento das custas iniciais – “Guia Inicial – 1a Instância” (consta tão somente o pagamento do preparo – “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante ID. 24778083 e 24778084).
E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.
X. Recurso da UNIVERSO ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA não conhecido. Recurso da UNIMED PLANALTO conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).